Tribunal: TCU
Processo: 014.875/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7024/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.875/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Leal Cavalleiro Grizagoridis (XXX.667.267-XX); Laura Emylia Cesco Vasconcelos (XXX.946.531-XX); Loides Gomes Francisco (XXX.445.621-XX); Maisa Ferreira de Assuncao (XXX.941.881-XX); Maria Aparecida dos Santos Pinto (XXX.756.631-XX); Maria das Gracas dos Santos Pinto Ribeiro (XXX.385.101-XX); Maristela Cesco Brandao (XXX.343.881-XX); Natacha Aparecida Santos Pinto (XXX.878.381-XX); Paulina Maria dos Santos Cavalleiro (XXX.280.501-XX); Rosange Maria dos Santos Pinto Menezes (XXX.408.741-XX); Solange Teresinha dos Santos Pinto (XXX.709.011-XX); Yone Jussara Cesco (XXX.739.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.